Tribunal: TJSP
Processo: 1009204-30.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Ainda que o autor tenha demorado a efetuar o pagamento da mensalidade de maio/2019, ele efetuou os pagamentos das mensalidades seguintes nas datas corretas, de modo que o contrato não poderia estar suspenso em agosto. Contrato que foi posteriormente suspenso sem justificativa enseja aplicação de multa

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Ainda que o autor tenha demorado a efetuar o pagamento da mensalidade de maio/2019, ele efetuou os pagamentos das mensalidades seguintes nas datas corretas, de modo que o contrato não poderia estar suspenso em agosto. Contrato que foi posteriormente suspenso sem justificativa enseja aplicação de multa por descumprimento parcial da obrigação, que não comporta redução. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009204-30.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelado FLAVIO JOSÉ
SIMÕES COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-30.2019.8.26.0020 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1009204-30.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelado: Flávio José Simões Costa
Juíza sentenciante: Sabrina Salvadori Sandy Severino
VOTO No: 22577
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. Insurgência
contra sentença de procedência. Sentença mantida. Ainda
que o autor tenha demorado a efetuar o pagamento da
mensalidade de maio/2019, ele efetuou os pagamentos
das mensalidades seguintes nas datas corretas, de modo
que o contrato não poderia estar suspenso em agosto.
Contrato que foi posteriormente suspenso sem justificativa
enseja aplicação de multa por descumprimento parcial da
obrigação, que não comporta redução. Recurso desprovido. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização cujos pedidos foram julgados
procedentes, para determinar o restabelecimento do plano de
saúde contratado, mediante o pagamento das mensalidades, nas
mesmas condições de cobertura e preço anteriormente praticados,
dando continuidade aos serviços médico-hospitalares sem o
cumprimento de novo prazo de carência, condenando a ré a
ressarcir os valores despendidos pelo autor com a internação de
sua esposa, além do pagamento de multa pelo descumprimento
parcial da obrigação fixada em R$ 25.000,00.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em
suma, que seria legal a suspensão do contrato enquanto
perdurasse a inadimplência do beneficiário, e que o autor não lhe
teria comunicado que o boleto não teria sido por ele recebido.
Afirma que a notificação para purgação da mora tinha como termo
final o dia 27.7.2019, mas o autor somente efetuou o pagamento
parcial em 5.8.2019, com processamento em 6.8.2019, de sorte
que não estaria obrigada a restituir a vigência do contrato e nem a
ressarcir gastos com exames realizados pela esposa do autor e sua
dependente
em
5.8.2019.
Pretende
a
revogação
ou,
subsidiariamente, a redução da multa fixada.
Apresentadas
contrarrazões
(ps.
216/222),
encontram-se os autos em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-30.2019.8.26.0020 -Voto no
3
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
A apelante pretende a reforma da r. sentença
afirmando, primeiramente, que, porque a mora relativa à
mensalidade de maio/2019 foi purgada somente em agosto/2019,
mais de 60 dias após a data do respectivo vencimento, ela não
teria obrigação de restituir a vigência do contrato e nem de
reembolsar o autor pelos valores por ele despendidos para custeio
de exames realizados pela sua esposa em 05.8.2019, pois, naquele
momento o contrato estava legalmente suspenso por falta de
pagamento.
Sem razão.
Ainda
que
realmente
a
mensalidade
de
maio/2019 somente tenha sido paga em 05.8.2019, certo que a
apelante não se negou a receber as mensalidades de junho/2019
(ps. 31/32) e julho/2019 (ps. 33/34) que foram pagas nos
respectivos vencimentos. Dessa forma, conquanto existente
pendência pretérita, dado o caráter continuativo do contrato, não
pode afirmar que estivesse legitimamente suspenso, já que as
mensalidades posteriores foram quitadas.
Esse raciocínio é suficiente para afastar tanto a
alegação de que não haveria obrigação de restituir a vigência do
contrato como a de que o apelado não faria jus ao ressarcimento
dos valores despendidos com os exames de sua esposa em
5.8.2019.
Quanto à multa, tampouco assiste razão à
apelante.
A despeito de estar vigente decisão que havia
concedido tutela de urgência para “determinar o imediato
restabelecimento do plano de saúde pela parte ré, nos exatos termos em
que contratado pelo autor, sem a exigência de cumprimento de novas
carências” (p. 44), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (p. 73),
o apelado e seus dependentes foram excluídos do plano de saúde
em 3.9.2019 e, até 16.10.2019 ainda não haviam sido reinseridos
(ps. 162/163).
Em 21.10.2019, a apelante se manifestou
apresentando impressão de tela em que consta que o plano de
saúde do apelado e seus dependentes estaria ativo embora sem
especificar desde quando (p. 173)
, bem como declaração de
permanência datada de 5.9.2019 na qual não consta informação de
exclusão desses beneficiários na coluna respectiva (ps. 171/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-30.2019.8.26.0020 -Voto no
4
Por mais que esta declaração tenha conteúdo
parcialmente divergente da declaração juntada pelo apelado, a
apelante não impugnou a sua validade, de sorte que se deve
concluir que houve a exclusão do apelado e seus beneficiários do
plano de saúde pelo período mencionado, em descumprimento à
ordem judicial, o que enseja aplicação de multa.
Nesse cenário, o montante, após revisão judicial
(R$ 25.000,00 em valores históricos) não é elevado a ponto de
ensejar nova redução (art. 536, §1o, CPC).
Diante do descaso com a ordem judicial não
tendo a apelante sequer apresentado justificativa plausível para o
prolongado descumprimento (rejeitada a alegação de que ele não
teria existido)
reformar a r. sentença nesse ponto implicaria
esvaziar a efetividade da proteção conferida pelo sistema
processual à tutela específica.
Note-se que o valor não é elevado se se levar
em consideração a capacidade econômica da apelante, nem a
potencial gravidade do descumprimento da ordem judicial para o
apelado e sua família.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
à
apelação, mantendo-se na íntegra a r. sentença. Arcará a ré com
honorários recursais de 5% sobre o valor da causa, sem prejuízo
daqueles já fixados em primeiro grau (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator